Tribunal: TJDFT
Processo: 0736743-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736743-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALBUQUERQUE EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 140172773) nos autos do cumprimento de sentença n. 0702474-52.2019.8.07.0005, a qual indeferiu o pleito relativo à pesquisa de bens via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (teimosinha). Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio do executado. Aduz, fundamentalmente, que “com intuito de promover andamento ao feito com localização de bens ou valores do agravado, foi requerido ao juízo a pesquisas em órgãos públicos para localização, o que foi negado” e que “a manutenção do indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber seu crédito há anos, e, maiormente em razão de que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta em início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito”. Destaca que “a ferramenta conhecida como TEIMOSINHA junto ao SISBAJUD, sabe que se trata de REITERAÇAO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO junto ao referido sistema, e não necessário um protocolo para cada dia de reiteração como narrado em decisão”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito e extinção do feito, eis que há muito tempo tenta localizar bens ou valores passíveis de penhora, e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja deferida a “realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio via SISBAJUD nomeada como “teimosinha”, conforme requerido pelo agravante”. Preparo recolhido (ID 40810160 e 40810161). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto ao sistema BACENJUD na modalidade teimosinha para localização de ativos do agravado, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, e com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se a suspensão do feiro, o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, todos do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator